Tribunal: TJSP
Processo: 1008827-42.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu pugnando pela redução do valor da indenização por danos morais.

A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). No presente caso considerando o dano corporal experimentado pela autora, fratura no membro inferior, afigura-se razoável

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu pugnando pela redução do valor da indenização por danos morais.

A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). No presente caso considerando o dano corporal experimentado pela autora, fratura no membro inferior, afigura-se razoável o valor da indenização por danos morais fixados na r. sentença, R$ 20.000,00.
Apelação desprovida.